Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PENAL. ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA . INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A continuidade delitiva terá lugar quando comprovados os requisitos objetivos relativos à prática de crimes da mesma espécie, mediante semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, ou seja, o desígnio único em todas as condutas.
2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva porquanto não restou comprovada a unidade de desígnios, tratando-se, pois, de infrações criminais autônomas.
3. Negado provimento ao recurso.